Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-12.2018.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001464-12.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIDOMAR DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 067.409.323-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA COSTA SILVA - CPF: 051.603.571-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL
–

TESE DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA
– 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– DECLARAÇÕES COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DES
PROVIDO.

1. Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

2.
N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

APELANTE: ELIDOMAR DO NASCIMENTO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIDOMAR DO NASCIMENTO SOUSA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001464-12.2018.8.11.0078 – código 12085864, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
artigo 129, §1º, II, c/c §§9º e 10º e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em razão do crime de ameaça e
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em razão do crime de lesão corporal, todas a serem cumpridas, inicialmente, em regime
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a tese absolutória, fundada no argumento de que as agressões foram recíprocas e que o acusado teria agido em
legítima defesa
.

Ademais, pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição do acusado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 102353957).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 106751460).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que no dia 24 de março de 2018, por volta das 18h47min, em residência particular localizada na República do Edson, Rua da Traíra, n° 666, Centro, no Município de Sapezal/MT, o acusado ofendeu a integridade corporal
Ana Claudia Costa Silva
, que na época era sua companheira
.

De acordo com a denúncia, o acusado teria ameaçado de morte e agredido a vítima com socos no rosto e no ouvido, além de tentar enforcá-la e puxar seu cabelo, o que causou lhe causou lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante
pelo cometimento
do crime previsto no
art. 129, §1º, II, c/c §§9º e 10º e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
impondo-lhe a sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridas no regime inicial aberto.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório – crime de lesão corporal

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 23, II, do Código Penal, haja vista que o réu teria apenas replicado as agressões proferidas primeiramente pela vítima, num ataque de fúria contra ele.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, depoimento da vítima (ID
102353491
) –,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e testemunhas, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no caso dos autos, a vítima,
Ana Claudia Costa Silva
,
que na época estava grávida,

narrou, ainda na fase policial, que ela e o réu travavam discussão quando o acusado a agrediu, desferindo socos no seu rosto e ouvido. Dentro desse contexto, contou que ao tentar se desvencilhar do agressor alcançou uma faca e quando ele veio tomar o instrumento de suas mãos entraram em vias de fato, momento em que
Elidomar
acabou se ferindo com o instrumento cortante.

Além disso, a ofendida mencionou que logo após as agressões, o réu pegou alguns pertences e saiu de casa, gritando para os vizinhos que iria matar a vítima. (ID 102353491).

No mesmo sentido, durante a sua oitiva em juízo, a vítima detalhou, de forma clara e em harmonia com as informações anteriormente prestadas, que passava a tarde na casa de uma vizinha, quando um outro morador a chamou avisando que seu marido estava indo embora de casa.

Imediatamente, a ofendida foi tentar conversar com o réu, buscando entender o motivo que o levava a querer abandonar o lar, mas em certo momento durante a conversa, que foi se tornando mais acalorada, o acusado começou a agredir
Ana Claudia,
desferindo socos na região do seu rosto e ouvido, ao passo que ela, tentando se defender, alcançou uma faca para assustar o réu, mas no meio da briga a faca acabou atingindo a perna e a mão do acusado, causando ferimentos (ID 121537058).

Ademais, ao ser inquirido em juízo, o policial responsável por atender a ocorrência, PM
Cosme Bolonha Gonçalves
, em conformidade com o relato da vítima, pontuou que a ofendida procurou a polícia militar e disse que seu marido estava alterado, que havia chegado a casa embriagado e que ao tentar conversar com o agressor ele a agrediu. Além disso afirmou que se recorda de a vítima ter ferimentos na região da cabeça. (ID 111318469).d

Por outro lado, durante o seu interrogatório na delegacia, o acusado afirmou que a discussão começou por uma crise ciúmes da vítima, disse ainda que
Ana Claudia
ficou irritada e “partiu pra cima” dele com uma faca e que apenas se defendeu das agressões, retirando a faca da posse da ofendida. (ID 102353491). Em juízo, o
réu não foi ouvido, pois, mesmo após o emprego das diligências necessárias, não foi possível localizá-lo.

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Outrossim, n
ão se olvida, o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi:

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de socos, com força empregada na ação suficiente a causar as lesões descritas no laudo e mapa topográficos presentes no ID 102353491, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira e retirar a faca de suas mãos, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões múltiplas e, principalmente, considerando que
n
ão ficou evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da companheira, usando moderadamente dos meios necessários,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pleito absolutório – crime de ameaça

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que
não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito e a palavra da vítima, por si só, não é suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nessa toada, alega que as provas produzidas no presente feito encontram-se restritas ao campo da presunção, sem força de ensejar a condenação.

Mais uma vez sem razão o apelante.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
ELIDOMAR DO NASCIMENTO SOUSA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Ana Claudia Costa Silva
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
matá-la
.

A
materialidade
delitiva repousa no auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, do Termo de Representação Criminal, do pedido de medidas protetivas; e dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, todos constante no Id. 102353491.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima, que de forma segura e precisa relatou o ocorrido tanto na fase policial, como na fase judicial, com clareza de detalhes e coerência.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou que após a briga do casal o acusado pegou alguns pertencem e disse que iria embora, ao sair de casa começou a gritar para os vizinhos que mataria a vítima.

Em juízo,
Ana Claudia
reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias nas quais as ameaças foram proferidas pelo seu ex-companheiro, afirmando que após as agressões o réu disse para vizinhos que a mataria.

A ofendida afirmou ainda que os vizinhos ficaram muito preocupados com a segurança dela, tendo em vista que a ameaça foi proferida mesmo após as agressões físicas e de forma bastante hostil, motivo pelo qual pediram que ela deixasse o local, por risco a sua vida e a vida dos bebês, considerando que estava grávida de gêmeos.

O apelante,
por sua vez, em sede policial,
negou que tenha praticado a conduta, mas em juízo não foi ouvido, visto que foi impossível localiza-lo.

Sabe-se que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Outrossim, importante ressaltar que a configuração do crime de ameaça não depende da presença do ofendido, bastando que a promessa de mal injusto chegue ao conhecimento da vítima, como no caso dos autos.

Assim, no caso em análise, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades com urgência e tomar precauções para deixar o local e se manter distante do acusado.

Com efeito, quando se fala de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, estando c
omprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Assim, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da ofendida.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

3.

Conclusão

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIDOMAR DO NASCIMENTO SOUSA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022